Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-49.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701309-49.2019.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: PROMETIDA NOIVAS E FESTAS LTDA - ME, MANOEL JOSE MACHADO DE ARAUJO, MARIA LUCIA DA SILVA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE NATUREZA CAMBIAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEPÓSITO DO DOCUMENTO ORIGINAL EM CARTÓRIO DO JUÍZO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial em razão do não atendimento à determinação de emenda para depósito da cédula de crédito bancário original em cartório do juízo. 2. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 798, inciso I, que a inicial da execução deve vir instruída com o título executivo extrajudicial o qual, tratando-se de título de crédito transferível mediante endosso, deve vir aos autos em seu original. 3. A apresentação do original da cédula de crédito é imprescindível para a instrução do processo executivo, uma vez que o crédito ali estampado pode ser transmitido por meio de endosso, sendo, portanto, insuficiente a cópia, ainda que colorida. 4. Em regra, os documentos juntados ao processo eletrônico são considerados originais para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 11 da Lei 11.419/06 e do artigo 425 do Código de Processo Civil. No entanto, a natureza cambial da cédula de crédito bancário torna necessária a apresentação do documento original, razão pela qual o § 2o do artigo 425 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado a determinação de depósito em cartório do título executivo extrajudicial, como ocorreu no caso dos autos. 5. O descumprimento da determinação de depósito do documento no cartório do Juízo implica o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, não merecendo reparos a r. sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente o recorrente alega violação aos artigos 6o, 217, 425, incisos II e VI, 887 e 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, insistindo na tese de não ser necessária a apresentação da via original do título executivo não cambial. Aduz que apresentou cópia colorida da cédula de crédito bancário, a qual satisfaz o comando da apresentação da documentação original. Afirma que a aludida cópia faz a mesma prova do original, e demonstra de forma inequívoca a existência do crédito exequendo Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorre. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 6o, 217, 425, incisos II e VI, 887 e 917, inciso I, todos do CPC, pois a turma julgadora ao exigir a apresentação do original da cédula de crédito para a instrução do processo executivo, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/9/2018). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1917965, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021, expressis verbis: “A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula”. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003